Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1023508-43.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: André Lucas Borges
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em favor de André Lucas Borges, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de injúria e ameaça.
Em síntese, a impetrante argumenta que a soma das penas máximas cominadas aos dois crimes não ultrapassa 4 anos de detenção e que não houve, por parte do paciente, descumprimento de medidas protetivas previamente fixadas, de modo que a custódia cautelar não se amoldaria às hipóteses dos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Alega que o dispositivo legal a que se reportou o impetrado, a saber, o § 2o do art. 12-C da Lei n. 11.340/2006, que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, constitui “prisão obrigatória ex lege, tantas vezes afastada pelo STF”.
Acrescenta que o impetrado não expôs as razões necessárias para ter deixado de impor medidas cautelares mais brandas, e que a liberdade do paciente não ofereceria risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, notadamente porque ele é primário e possui residência fixa.
Finalmente, afirma que a Central de Flagrantes, onde se encontra recolhido o paciente por força da greve dos policiais penais, não possui condições físicas e de segurança para manter presos provisórios.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar (Id. n. 114014999).
Junta documentos (Ids. n. 114021450 e 114021452).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando perfunctoriamente os autos, observo que o paciente foi preso em flagrante delito no último dia 25, por volta das 21h, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência n. 2021.339017:
“Após solicitação via 190 deslocamos até o endereço da vítima onde segundo o COPOM estava havendo uma desavença entre um casal, de forma que o suspeito estava em posse de uma arma branca ameaçando sua convivente. Ao chegarmos no local o suspeito estava na frente do endereço repassado, nesse momento foi realizada a abordagem e busca pessoal no mesmo, porém nada de ilícito foi encontrado. Perguntamos ao suspeito onde estava sua amásia ele informou que estava em uma outra residência a poucos metros da sua. Ao localizarmos a vítima, foi perguntado o que teria acontecido, respondeu que houve um desentendimento com seu convivente, onde houve uma discussão e em seguida ele se irritou bastante, se apossou de uma faca e saiu da residência gritando que iria matá-la. A vítima com medo, procurou abrigo na residência de uma vizinha em seguida entrou em contato 190 para atender esta briga de casal” (Id. n. 114021450, p. 6).
Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos seguintes termos:
“Das declarações da vítima colhe-se que o implicado teria saído de casa durante a noite de ontem, 25/12/2021, tendo retornado sob o efeito de álcool e iniciado uma discussão por motivo banal. O increpado teria proferido xingamentos contra si como: ‘DESGRAÇA’ e outros palavrões, tendo a vítima lhe alertado que chamaria a Polícia. Nessa ocasião, o implicado teria partido para cima da vítima munido com uma FACA DE COZINHA. Avistando o perigo, a vítima relatou ter corrido para a casa de uma vizinha para se abrigar, local em que conseguiu acionar a PM. O custodiado teria ainda bradado ameaças de morte contra a vítima, aduzindo que a mataria na frente da filha desta, que possui 13 anos de idade.
Ademais, importante dizer que o custodiado foi preso em flagrante nos autos 1001665-10.2021 cuja custódia foi realizada na data de 01/03/2021, sendo tal prisão também por violência doméstica contra a sua mãe, o que demonstra o comportamento agressivo do custodiado.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não demonstra possuir controle sobre seu comportamento, principalmente sob o efeito de bebida alcoólica, agindo de forma agressiva e ameaçadora contra sua própria convivente.
Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, agredir a vítima ou cometer outros crimes.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso” (Id. n. 114021452, pp. 3-4).
Como se nota, recai sobre o paciente a suspeita da prática dos crimes capitulados nos artigos 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, delitos cujas reprimendas máximas, somadas, não ultrapassam um ano de detenção. Além disso, não há informação de que o paciente possua condenação definitiva por crime doloso não atingida pelo quinquídio depurador do art. 64, inciso I, do CP, nem tampouco de que ele tenha descumprido medidas protetivas de urgência previamente fixadas em benefício da vítima.
Portanto, ao menos à primeira vista, fica claro que a prisão preventiva do paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP.
Ocorre que o § 2o do art. 12-C da Lei n. 11.340/2006, incluído pela Lei n. 13.827/2019, estabelece que, “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.
Cuida-se portanto, de mais uma hipótese legal de cabimento da custódia cautelar, a ser lida em conjunto com aquelas previstas no art. 313 do CPP. E, diferentemente do que alega a impetrante, não se trata de prisão provisória ex lege, pois o juiz, evidentemente, deve se reportar a elementos do caso concreto para aferir a existência de risco à integridade física da vítima ou à efetividade das medidas protetivas. Portanto, tal previsão não se confunde, por exemplo, com a vedação legal à liberdade provisória a depender da simples espécie de crime em apuração – esta, sim, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CRIMES PRATICADOS CONTRA A PRÓPRIA GENITORA – NOTÍCIA DE AGRESSÕES REITERADAS CONTRA A MESMA OFENDIDA – MEDIDAS PROTETIVAS INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMATURA ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.
Ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente, é imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública, especialmente quando comprovada a necessidade da custódia cautelar ante a demonstração de que ele possui desequilíbrio e destempero, colocando em risco a integridade física da vítima.
No caso, a custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de proteção da vítima diante das circunstâncias dos delitos e da notícia das reiteradas agressões perpetradas contra a mesma ofendida, genitora do beneficiário.
Comprovada a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão-pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, está sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.
Diante da nova disposição do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados” (TJMT, Habeas Corpus n. 1017032-23.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.9.2020; data da publicação: 23.9.2020).
Na espécie, constata-se que o impetrado se reportou às circunstâncias particulares do caso concreto para demonstrar o risco que a liberdade do paciente poderia oferecer à integridade física da vítima e à efetividade das medidas protetivas fixadas, notadamente em virtude do seu histórico de violência doméstica contra a própria mãe, bem como pelo seu comportamento agressivo e intimidatório.
Com efeito, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz imprescindível a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Outrossim, sabe-se que, em situações dessa natureza, ou seja, quando configurado o periculum libertatis, eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva, orientação, inclusive, objeto do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diga-se de passagem que o comando legal de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do periculum libertatis, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do decisum às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.
Ademais, convém rememorar que, no caso dos autos, o impetrado asseverou que “inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, agredir a vítima ou cometer outros crimes”.
Por fim, conquanto seja de se lamentar que o paciente tenha sido mantido em instalações não ideais em decorrência da greve dos policiais penais, é notório que este Tribunal de Justiça determinou o retorno imediato da referida categoria às suas atividades regulares, o que significa que, se é que o paciente ainda não foi remanejado para o estabelecimento prisional adequado, certamente está na iminência de ser. Além disso, não houve demonstração de que a Central de Flagrantes não oferece condições dignas para a manutenção de presos provisórios, de modo que se faz impertinente o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista